Tribunal: TJBA
Processo: 0007702-29.2014.8.05.0248
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0007702-29.2014.8.05.0248

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRINHA - BA

Advogado(s):

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRINHA e outros

Advogado(s):DEISE LUCIANA SANTOS ALMEIDA, MARCUS VINICIUS LIMA BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMESSA NECESSÁRIA. REDUÇÃO UNILATERAL DE JORNADA DE TRABALHO. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 37, CAPUT E XV, DA CF/88. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. RESTABELECIMENTO DA JORNADA DE 40 HORAS. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS VENCIDAS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO: TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. APLICAÇÃO DA SELIC DESDE A EC 113/2021. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária contra sentença que determinou ao Município de Serrinha o restabelecimento da jornada de 40 horas semanais da autora, servidora pública municipal, com pagamento das vantagens e repercussões correspondentes, inclusive diferenças retroativas desde a citação, bem como a incidência de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a legalidade da redução unilateral da carga horária da servidora, praticada pela Administração sem prévia instauração de processo administrativo e com repercussão na remuneração, além dos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis às diferenças salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37, caput, CF/88), sendo-lhe vedado modificar condições essenciais do vínculo funcional sem respaldo normativo. A redução de jornada, com consequente decréscimo remuneratório, sem procedimento administrativo prévio, viola o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF), bem como o princípio da irredutibilidade salarial (art. 37, XV, CF).

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que alterações prejudiciais ao servidor dependem de motivação adequada, instauração de processo administrativo e respeito às garantias constitucionais, não podendo ocorrer de maneira unilateral.

Correto o restabelecimento da jornada de 40 horas semanais, com pagamento das diferenças salariais desde a citação (art. 405 do CC). Também foram adequadamente aplicados os critérios de atualização monetária e juros previstos nas teses firmadas no Tema 810 do STF (RE 870.947) e no Tema 905 do STJ, com utilização do IPCA-E e dos juros da poupança até 08/12/2021, e da taxa SELIC, de forma unificada, a partir de 09/12/2021, em observância ao art. 3º da EC 113/2021.

A multa cominatória encontra respaldo no art. 537 do CPC, fixada de forma razoável e proporcional. Honorários sucumbenciais corretamente reservados para liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento:

A Administração Pública não pode reduzir unilateralmente a jornada de trabalho do servidor, com repercussão remuneratória, sem prévio processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

A redução de carga horária com diminuição salarial viola os arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput e XV, da Constituição Federal.

As diferenças salariais são devidas desde a citação, observando-se IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos do Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e art. 3º da EC 113/2021.

Mantém-se integralmente a sentença que determinou o restabelecimento da jornada de 40 horas e o pagamento das diferenças correspondentes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 5º, LIV e LV; 37, caput e XV; CC/2002, art. 405; CPC, arts. 496, 537 e 85, §4º, II; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de reexame necessário 0007702-29.2014.8.05.0248, em que figuram como interessados
ADRIANA MACHADO DA SILVA

e o
MUNICÍPIO DE S
ERRINHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
e o fazem nos termos do voto da Relatora.